Tribunal: TRF3
Processo: 5016017-40.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
139/151)

5016017-40.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE. LIMINAR QUE DEVE SER DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública tem o dever de “pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados” (STJ, REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 242), não sendo lícito “prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e 2o da Lei n. 9.784/99" (STJ, MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). Em tai

Inteiro teor:
139/151)

5016017-40.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE. LIMINAR QUE DEVE SER DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública tem o dever de “pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados” (STJ, REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 242), não sendo lícito “prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e 2o da Lei n. 9.784/99" (STJ, MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). Em tais casos, a mora da Administração se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (STJ, MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Não havendo previsão específica, o prazo para a conclusão do processo administrativo deve ser aquele disposto no art. 49 da Lei no 9.784/99, qual seja, 30 dias após a conclusão da instrução.

3. Na singularidade, a mora administrativa se comprova a partir do lapso de mais de trinta dias entre o protocolo do pedido de concessão do benefício previdenciário (ocorrido em 14.02.19) e a sua análise por parte da Administração, sem que esta apresentasse qualquer circunstância a justificar a demora, sobretudo diante do caráter alimentar do pleito.

4. Presente, pois, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano, deve ser deferida a liminar pleiteada, determinando-se à autoridade impetrada que analise o pedido protocolado pela agravante no prazo máximo de 15 dias, contados da ciência formal desta decisão à representação judicial do INSS.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016017-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA GONCALVES MOREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A, FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016017-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA GONCALVES MOREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A, FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA DE FATIMA GONÇALVES MOREIRA em face de decisão que indeferiu medida liminar requerida em mandado de segurança para determinar à autoridade coatora que conclua imediatamente o processo administrativo no qual se pleiteia a concessão de benefício previdenciário.

Nas razões deste recurso (ID 73127982), a agravante reitera que a falta de resposta em prazo razoável implica em ato de omissão da administração. Destaca que a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, determina o dever da Administração explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, no prazo de trinta dias (arts. 48 e 49), o que não é observado pela agravada. Pede a reforma da decisão, com antecipação de tutela recursal, determinando-se o regular andamento do processo administrativo no prazo de 10 dias.

Anoto que os autos foram inicialmente distribuídos no âmbito da 10a Turma (3a Seção), tendo o Relator ordenado a redistribuição a uma das Turmas integrantes da 2a Seção por entender que a relação litigiosa não é de natureza previdenciária, mas administrativa. Vieram redistribuídos os autos em 16.07.2019.

Este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 80393108).

Contrarrazões apresentadas (ID 84705947).

Parecer da Procuradoria Regional da República pelo provimento do recurso (ID 92209524).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016017-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA GONCALVES MOREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A, FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Administração Pública tem o dever de “pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados” (STJ, REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 242).

Ademais, “não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e 2o da Lei n. 9.784/99" (STJ, MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

Com efeito, “a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009” (STJ, MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017).

É certo, ainda, que, em não havendo previsão específica, o prazo para a conclusão do processo administrativo deve ser aquele disposto no art. 49 da Lei no 9.784/99, qual seja, 30 dias após a conclusão da instrução (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 2232272 - 0003251-87.2016.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017).

Na singularidade, a mora administrativa se comprova a partir do lapso de mais de trinta dias entre o protocolo do pedido de concessão do benefício previdenciário (ocorrido em 14.02.19) e a sua análise por parte da Administração, sem que esta apresentasse qualquer circunstância a justificar a demora, sobretudo diante do caráter alimentar do pleito.

Veja-se que foi oportunizado ao INSS, neste recurso, esclarecer os motivos da demora para a análise do pedido da agravante; limitou-se a autarquia, todavia, a sustentar a necessidade de observância da fila de protocolos.

Diante de tais fatos, é evidente que a omissão administrativa configura “descumprimento de normas legais e violação aos princípios da legalidade, razoável duração do processo, proporcionalidade, eficiência na prestação de serviço público, segurança jurídica e moralidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional visando a reparar a lesão a direito líquido e certo infringido” (TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000436-34.2018.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/07/2019, Intimação via sistema DATA: 26/07/2019).

Presente, pois, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano, deve ser deferida a liminar pleiteada, determinando-se à autoridade impetrada que analise o pedido protocolado pela agravante no prazo máximo de 15 dias, contados da ciência formal desta decisão à representação judicial do INSS.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE. LIMINAR QUE DEVE SER DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública tem o dever de “pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados” (STJ, REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 242), não sendo lícito “prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e 2o da Lei n. 9.784/99" (STJ, MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). Em tais casos, a mora da Administração se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (STJ, MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Não havendo previsão específica, o prazo para a conclusão do processo administrativo deve ser aquele disposto no art. 49 da Lei no 9.784/99, qual seja, 30 dias após a conclusão da instrução.

3. Na singularidade, a mora administrativa se comprova a partir do lapso de mais de trinta dias entre o protocolo do pedido de concessão do benefício previdenciário (ocorrido em 14.02.19) e a sua análise por parte da Administração, sem que esta apresentasse qualquer circunstância a justificar a demora, sobretudo diante do caráter alimentar do pleito.

4. Presente, pois, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano, deve ser deferida a liminar pleiteada, determinando-se à autoridade impetrada que analise o pedido protocolado pela agravante no prazo máximo de 15 dias, contados da ciência formal desta decisão à representação judicial do INSS.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.